Tribunal: TJES
Processo: 0000315-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000315-55.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000315-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ROBUSTAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000315-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ARIANE CRISTIAN BENTO DOS SANTOS - ES16593

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 17 de janeiro de 2022, na cidade de Vila Velha — ES, o ora apelante trazia consigo 01 (um) pedaço de substância análoga à “maconha”, enquanto mantinha em depósito 04 (quatro) tabletes da mesma substância em sua residência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de fundamentar a destinação comercial dos entorpecentes, razão pela qual pugna pela desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal.

Verifico que a materialidade e autoria delitiva, embora não contestadas, foram devidamente demonstradas pelo auto de apreensão (fls. 19/22), o laudo de exame químico (fls. 104/105), somados aos depoimentos prestados (mídia de fl. 130), conforme citado na r. Sentença primeva e no parecer ministerial, senão vejamos:

(...) que fizeram campana por dias investigando o acusado; que verificaram que o acusado se encontrava em atitudes suspeitas, saindo de sua residência, indo em locais de intenso tráfico de drogas, conversando com pessoas suspeitas; que fizeram a abordagem e com o acusado teria sido apreendido uma quantidade de droga, e que a quantidade maior teria sido encontrada na residência do acusado; que na residência do acusado teria sido encontrada balança de precisão, anotações e cafeína; que não conhecia o acusado de outras abordagens; que o acusado teria informado que a droga apreendida seria para seu uso; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...) (Policial Civil João Gabriel de Oliveira Serrano)

(...) que dando continuidade às investigações sobre o tráfico de drogas em Vila Velha obtiveram a informação sobre a pessoa do acusado; que a informação dava conta que o acusado estaria realizando o tráfico na região, em vários bairros de Vila Velha; que começaram a acompanhar o acusado e observaram a ida do acusado em vários lugares suspeitos; que na data dos fatos o acusado teria saído com uma bolsa, oportunidade em que o abordaram; que em revista na residência do acusado encontraram uma certa quantidade de maconha (...) (Policial Civil Renato Luis da Silva).

Ressalta-se que o valor probatório dos depoimentos dos policiais envolvidos na apreensão já foi reconhecido pelas Cortes Superiores, sobretudo estando em consonância ao conjunto probatório contido nos autos, sendo que se revestem de idoneidade, quando não há elementos que indiquem o contrário.

Cumpre ainda salientar que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei antidrogas.

Tampouco existe fundamento para prosperar o pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que o apelante ostenta a condição de reincidente e foi condenado à pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que impõe o regime inicial de cumprimento de pena fechado, por interpretação
sistemática do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Dessa feita, inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da r. sentença recorrida.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

28 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.